Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD.

1. A reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor revela-se cabível quando demonstrado que a nova busca será frutífera pelo transcurso de tempo razoável desde o último pedido, pela existência de indícios de real modificação da situação econômica do executado ou pelo resultado positivo de pesquisas anteriores, sempre à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. Recurso provido.